Tribunal: TJDFT
Processo: 0718723-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718723-25.2021.8.07.0000 RECORRENTE: SEBASTIÃO MARCOLINO DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão de rejulgamento proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. DETERMINAÇÃO DO STF. TEMA 1170. CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. RECURSOS SUPERVENIENTES. 1. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 3. A prolação de sentença no processo originário impede a reapreciação da matéria em sede de agravo de instrumento, pois a decisão que se pretende atacar foi substituída pela sentença e não existe mais no mundo jurídico. 4. A interposição de recursos no processo originário sobre a mesma controvérsia (alteração do índice de correção monetária) impede a reapreciação da matéria em sede de agravo de instrumento 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o presente feito deve permanecer suspenso até o julgamento do recurso de apelação interposto nos autos principais, revelando-se prematura a conclusão de prejudicialidade do agravo de instrumento aviado ante a ausência de trânsito em julgado e satisfação do crédito devido; b) artigo 1.026, § 2o, do CPC, afirmando que os embargos declaratórios opostos não ostentam caráter protelatório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir quanto à indicada afronta ao artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031